Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709976-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marlene Santos da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 117545334 dos autos de origem) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S. A., determinou o sigilo “(...) para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo que digam respeito a novos endereços para expedição de mandado de apreensão, inclusive resultados de consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo.”. Observa-se que a parte agravante pleiteia o deferimento do benefício de gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Entretanto, da análise dos documentos que instruem o recurso, bem como daqueles constantes do processo de origem, não é possível verificar a demonstração da alegada hipossuficiência econômica da requerente. Diante do exposto, intime-se a agravante para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal, anexando comprovantes de renda próprio e de eventual cônjuge, dos últimos 3 (três meses) – cópia da CTPS ou contracheques –; cópias dos extratos bancários das contas de sua titularidade e de eventual cônjuge, referentes aos últimos 3 (três meses) – devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária à qual se refere o extrato –; e cópia da última declaração de imposto de renda; ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Oportunamente, voltem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora